Tribunal: TJSP
Processo: 1027313-34.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO - Alienação Fiduciária - Ação de Busca e Apreensão Com Pedido Liminar – Sentença de procedência – Apelação da requerida, requerendo o afastamento da validade da notificação extrajudicial (AR), pois, alega ter sido recebida por terceiros - Exame: Descabimento - Notificação extrajudicial da mora que foi realizada por meio de AR, constando ausente por três vezes - Para a comprovação da mora

Ementa:
APELAÇÃO - Alienação Fiduciária - Ação de Busca e Apreensão Com Pedido Liminar – Sentença de procedência – Apelação da requerida, requerendo o afastamento da validade da notificação extrajudicial (AR), pois, alega ter sido recebida por terceiros - Exame: Descabimento - Notificação extrajudicial da mora que foi realizada por meio de AR, constando ausente por três vezes - Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros – Tese vinculante recentemente editada pelo C. STJ em sede de recursos especiais repetitivos – Tema 1.132, REsp no 1951888/RS e REsp no 1951662/RS – Inteligência do artigo 927, inciso III, do CPC – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.